Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-53.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-53.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO E POR DUAS TESTEMUHAS. REGUALARIDADE DA CONTRATAÇÃO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela inexistência de violação do dever de informação, pois, pelo contrato apresentado, inexiste
dúvidas sobre o produto adquirido pelo autor (refinanciamento), estando expressa todas as informações necessárias para identificar o negócio jurídico firmado, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço bancário. Além disso, foi colacionado ao processo
comprovante de pagamento do valor referente ao saldo remanescente do refinanciamento.

2.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu ser suficiente a assinatura a rogo e duas testemunhas para que a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta fosse considerada regular, não sendo necessária instrumento público. No caso concreto foram observas tais exigências.

3
. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800383-53.2020.8.14.0009), ajuizada contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Na inicial, afirma o autor, ora apelante, ter percebido redução do valor de seu benefício previdenciário e, por essa razão, dirigiu-se a uma agência do INSS e acabou descobrindo a existência de um empréstimo consignado (contrato nº 590590373) no valor de R$6.501,27 (seis mil, quinhentos e um reais e vinte e sete centavos), cujo pagamento se daria de 72 (setenta e duas) parcelas de R$482,91 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos). Afirma não ter celebrado esse negócio jurídico e nem delegado poderes para outra pessoa fazê-lo em seu nome, além de não ter recebido qualquer quantia correspondente às importâncias descontadas em seu benefício. Diz que até a propositura da ação, foram descontadas 03 parcelas, devendo a quantia correspondente a esses descontos ser restituída.

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexistência do contrato nº 590590373, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e o ressarcimento pelos danos morais sofridos na importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Em decisão ID 8463096, foi deferida a liminar que objetivava a suspensão dos descontos do contrato questionado.

Na contestação, foi defendida a regularidade da contratação, sendo que, na realidade, o contrato questionado se trata de um refinanciamento de outro empréstimo consignado (nº 578876432) e que no dia 17/09/2019 foi concedido o valor de R$6.55,64 para quitação do negócio jurídico anterior e liberado para a autora a importância de R$1.527,29 (mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), conforme comprovante de transferência. Com isso, requereu a improcedência dos pleitos deduzidos na inicial.

Réplica refutando os argumentos da defesa e requerendo a procedência dos pleitos iniciais.

Intimados para falar sobre produção de provas, tendo o autor postulado o julgamento antecipado da lide (ID 8463130) e o Banco requerido a apresentação dos extratos bancários do demandante no período de setembro/2019 a novembro/2019.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulado na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por oportuno, REVOGO a decisão de ID. 15490118 na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

P.R.I

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que, embora o Banco tenha apresentado suposto contrato, tal documento não comprova a legitimidade e legalidade da relação jurídica em discussão. Alega não ter celebrado o contrato apresentado pela instituição financeira, nem mesmo autorizo a celebração desse negócio jurídico ou, ainda, tenha sido informado sobre qualquer operação de refinanciamento de empréstimo, havendo falha na prestação de serviço bancário violando a boa-fé objetiva e incorrendo em abuso de direito. E que conforme se pode observar dos extratos da conta corrente do autor, não foi recebido o valor de R$6.501,27 que está sendo questionado nessa demanda. Na verdade, a intenção era celebrar contrato de empréstimo com o Banco réu no valor de R$1.527,29, não tendo sido informado, no momento da celebração, que se trataria de um refinanciamento e que desse empréstimo seria amortizado um contrato anterior, onde o saldo remanescente seria depositado em sua conta. Questionou também validade do contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, que exige a celebração por meio de instrumento público.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 590590373, determinar a devolução em dobros dos valores descontados indevidamente, bem como condenar o Banco em danos morais e inverter o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pugnando o desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais e declarou regular a contratação do contrato nº 590590373.

No recurso, a tese defendida pelo apelante se concentra na falha da prestação do serviço bancário em virtude de violação do dever de informação, pois, no momento da celebração do negócio jurídico questionado, a intenção do autor era contratar empréstimo consignado no valor de R$1.527,29 e não um refinanciamento na importância de R$6.501,27. Além disso, sustenta a nulidade do instrumento contratual, pois sendo o autor pessoa analfabeta, deveria ter sido firmado por instrumento público.

Importante registrar que, embora o autor em sua inicial, tenha emplacado argumento no sentido de desconhecer a contratação do empréstimo consignado nº 590590373, ao se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pela defesa, modificou sua tese para existência de vício do consentimento na modalidade erro, pois não teria sido informado que referido negócio jurídico se tratava de um refinanciamento e que acreditava que estava contratando um outro empréstimo consignado no valor de R$1.527,29. Tal modificação da causa de pedir foi aceita tacitamente pelo Banco, haja vista que depois da réplica foi intimado para especificar provas e nada falou sobre essa mudança, requerendo apenas a apresentação dos extratos bancário do autor no período da contratação.

Feito esse esclarecimento, passo a analisar as razões recursais.

Na forma dos art. 6º, III e art. 31, ambos do Código e Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam.

No presente caso, o Banco apresentou “Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento” nº 590590373 (ID 8463104) e neste documento consta de forma expressa, em letra de forma de fácil visualização e leitura a opção que se trata de um refinanciamento de dívidas, referente a um contrato anterior tombado sob o nº 578876432. Nesse documento, encontra-se, ainda, que o valor solicitado é de R$6.501,27 e que após o pagamento do contrato anterior, seria liberada a quantia de R$1.527,29 para autor mediante depósito em conta corrente. Além disso, o contrato está devidamente preenchido com os dados do ora recorrente e nele está aposta sua digital, com a assinatura a rogo e duas testemunhas.

Ora, analisando o contrato colacionado aos autos, infere-se que a instituição financeira não violou o dever de informar e, portanto, não infringiu o princípio da boa-fé objetiva ou incorreu em abuso de direito, pois não há dúvidas sobre o produto adquirido pelo apelante (refinanciamento), estando expressa todas as informações necessárias para identificar o negócio jurídico firmado, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço bancário.

Registra-se, ainda, que a instituição financeira cuidou de demonstrar que o autor recebeu a quantia de R$1.527,29 referente ao saldo do refinanciamento contrato (exatamente por se tratar de um remanescente não houve transferência do valor de R$6.501,27 que era a quantia total do contrato). O comprovante de transferência (TED) se encontra no ID 8463106. E que a conta em que esse numerário foi transferido é de titularidade do apelante, conforme extrato bancário que instruiu a inicial, no qual se pode observar que no dia 02/10/2019 tal valor foi depositado (ID 8463088 - Pág. 2), corroborando mais e mais para regularidade da contratação.

Por fim, quanto à exigência do negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta ocorrer por meio de instrumento público, tenho igualmente não assistir razão o recorrente. Isto porque, tal argumento não encontra eco em precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser suficiente a assinatura a rogo e duas testemunhas para que a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta fosse considerada regular. Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO.
EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3.
A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.

5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.

6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).

7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).

8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo
ou
por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.

9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.

10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.

11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.

12. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Como já dito, no caso concreto foi apresentado o contrato de refinanciamento contendo a digital do apelante, assinado a rogo e por duas testemunhas, sendo importantíssimo mencionar que o rogado é irmã do apelante, pois pelos documentos de identificação colacionados aos autos, nota-se que eles são filhos da mesma genitora (ID 8463104 - Pág. 04 e 07), sendo, portanto, uma pessoa de sua confiança. Ora, a idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Assim, considerando que o apelante não logrou êxito em demonstrar ter sido levado a erro na contratação do refinanciamento questionado nos autos e nem que o negócio jurídico foi firmado sem a observância da legislação e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo o
decisum
em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/10/2022